Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704299-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: M. S. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIA BEZERRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE OCASIONADO PELA QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CRIANÇA DE CINCO ANOS. LESÃO CORPORAL. AFUNDAMENTO DE CRÂNIO. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A manutenção e a poda das árvores constituem responsabilidade da NOVACAP, conjuntamente com Regiões Administrativas, sendo impositivo o reconhecimento da legitimidade passiva da Apelante em ação de indenização por dano oriundo de queda de galho de árvore em área pública. 2. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviços públicos, é objetiva, nos termos dos art. 37, § 6o, da CF. Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil, bem como do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso. 3. Os institutos do caso fortuito e da força maior são fenômenos, provenientes de atos humanos ou da natureza, que ocorrem de modo imprevisível ou inevitável, situações que não se amoldam ao caso em apreço, em que a falta de manutenção quanto ao estado de conservação da árvore em questão, ocasionou a queda do galho. 4. Não se cogita a isenção da responsabilidade civil estatal em razão das chuvas e dos ventos que acometeram a região na época dos fatos, vistos que são comuns neste período do ano e de total previsibilidade dos entes públicos, que têm o dever de agir preventivamente e adotar as devidas cautelas a fim de evitar graves acidentes como o que ocorreu no presente caso. 5. Não há falar no princípio da reserva do possível diante da impossibilidade de o Estado conseguir atender integralmente todas as demandas da sociedade, visto que tal princípio não se presta afastar a responsabilidade do estado, uma vez que o evento danoso ocorreu na proximidade da escola, zona em que o ente público deveria zelar com mais rigor a fim evitar acidentes como o ocorrido. 6. Não há falar em excludente de responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva dos entes públicos, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior, visto que o acidente somente ocorreu em razão da falha na prestação dos serviços de responsabilidade dos Apelantes. 7. A Apelada vivenciou a lesão corporal que não pode ser considerada um mero aborrecimento, em decorrência da omissão perpetrada pelas Apelantes, fato jurídico que configura dano moral in re ipsa. 8. O sofrimento psicológico em decorrência do acidente e a consequente lesão, prescinde de demonstração, podendo ser presumido pela força dos próprios fatos, ainda mais quando a vítima é uma criança de cinco anos de idade. 9. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve atender ao caráter punitivo, preventivo-pedagógico e compensatório da medida, sendo proporcional ao grau de sofrimento causado. 10. O valor de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica dos Apelantes e a necessidade de maior reprovação da conduta. 11. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC. 12. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 10, 15 e 25, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 1o, 2o, 24, 55 e 58, todos do Regimento Interno da Novacap, aprovado pelo Decreto 28.094/2017, e 3o, incisos III, IV e VIII, do Decreto Distrital 37.625/2016, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é titular da competência para realizar serviços públicos nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por isso não pode ser responsabilizada pela manutenção e poda de árvores e a conservação de vias públicas. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, argumenta a insuficiência de provas do nexo de causalidade entre o dano e a sua suposta omissão na prestação dos serviços e defende a inexistência de danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, 15 e 25, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 1o, 2o, 24, 55 e 58, todos do Regimento Interno da Novacap, aprovado pelo Decreto 28.094/2017, e 3o, incisos III, IV e VIII, do Decreto Distrital 37.625/2016, porquanto a turma julgadora apreciou a matéria com base em legislação local (Lei 5.861/1972 e Regimento Interno da Novacap) e, segundo jurisprudência do STJ, “A questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 1753464/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/5/2021). Também não merece ser admitido o apelo especial em relação à alegação de ausência de prova do nexo de causalidade e da existência de danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025